Tribunal: TJES
Processo: 5007757-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DEMOLITÓRIA
–
AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE INEQUÍVOCA DA MEDIDA – MEDIDA EXTREMA – IRREVERSIBILIDADE DO ATO
- RECURSO DESPROVIDO.

1 –

A demolição das construções realizadas pelo recorrido se revela medida extrema e irreversível, inexistindo elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar que o muro em questão não guarnece a residência do recorrido ou, até mesmo, a imprescindibilidade inequívoca da medida.

2 –
Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.

3
-
Quadra registrar
o fundado receio de dano irreparável ao agravado/réu, uma vez que terá tolhida a sua possibilidade de produção de prova, impedindo-o de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em contraponto às provas juntadas com a petição inicial.

4
-
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007757-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: MARCIEL DE MATTOS MARINHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
contra a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse c/c demolitória ajuizada em face de
MARCIEL DE MATTOS MARINHO,
que indeferiu o pedido liminar de demolição de construção.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a reintegração da posse e a demolição da ocupação irregular visam garantir a proteção das pessoas que transitam no local, bem como a segurança viária, tendo em vista que a construção se encontra muito próxima à pista da Rodovia BR-101.

Argumenta que as construções irregulares do agravado, que não passam de cercas, muros e porteiras, conforme relatório fotográfico acostado à inicial, impedem a existência de uma área de escape na rodovia, o que pode levar ao aumento considerável dos riscos de acidentes naquele trecho, já que a construção se encontra extremamente próxima à pista de rolagem.

Aduz que a construção irregular do agravado em área de domínio também impede a continuação das obras de duplicação da rodovia neste trecho, causando graves prejuízos aos milhares de usuários que almejam uma estrada mais segura e eficiente.

Alega que eventual reconstrução de meros muros e cercas ou indenização em perdas e danos seria plenamente capaz de fazer retornar o
status quo ante
– critério determinante para que uma liminar seja deferida.

Ao movimento de ID 3263266 foi proferida decisão que indeferiu o pedido liminar.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Consoante salientado em decisão preliminar,
a demolição das construções realizadas pelo recorrido se revela medida extrema e irreversível, inexistindo elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar que o muro em questão não guarnece a residência do recorrido ou, até mesmo, a imprescindibilidade inequívoca da medida.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, consoante arestos a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE FORÇA VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA FAIXA DE SEGURANÇA. ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 300,CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) A ação por força velha, não obsta a concessão da tutela de urgência pleiteada no bojo da ação possessória, mas tão somente modifica a base legal que subsidia o exame da pretensão, que deverá obedecer os requisitos do art. 300 do CPC/15. 2) Em juízo de cognição sumária, restou comprovada a existência de edificação dentro dos limites das faixas de transmissão de energia elétrica configurado o esbulho, e o risco à coletividade e aos prepostos da Companhia de Energia Elétrica agravante. 3) Ressalta-se que, os efeitos da tutela de urgência devem abranger apenas a reintegração na posse, a desocupação do terreno e a abstenção da prática de atos de turbação/esbulho.
Medidas extremadas, como a demolição de uma obra, mesmo que irregular, devem ser adotadas somente após comprovação inequívoca de sua indispensabilidade, tendo em vista a irreversibilidade do ato, sendo pois, prudente que, na hipótese, seja aguardada a instrução completa do processo.
4) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002865, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO INTOLERÁVEL, PERIGO CONCRETO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 300, caput , do CPC/15, o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda, devendo-se, necessariamente, sopesar-se a esta a vedação contida no §3º, do artigo 300, do CPC/15, segundo o qual A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
II. Na hipótese, além da ululante irreversibilidade dos danos provocados pela demolição do muro que guarnece a residência do réu/agravante, não se vislumbra a efetiva necessidade da medida demolitória requerida liminarmente pelos autores/agravados, seja por inexistir risco intolerável, perigo concreto ou situação de urgência que inviabilize o aguardar do juízo de convencimento exauriente III. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000694, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Quadra registrar
o fundado receio de dano irreparável ao agravado/réu, uma vez que terá tolhida a sua possibilidade de produção de prova, impedindo-o de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em contraponto às provas juntadas com a petição inicial.

Aliás, a todo o momento a agravante pontua que a área, em que estabelecida as construções realizadas pelo agravado, é de propriedade da União, tratando-se de concessão federal, o que emerge a possibilidade do interesse da União intervir nos presentes autos.

Sobre isso, instada a agravante a se manifestar acerca de eventual interesse da União Federal, a recorrente trouxe aos autos inúmeras decisões de incompetência declarada pela Justiça Federal em ações nas quais a ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A pretendeu a desapropriação e demolição de imóveis em área de concessão.

Sendo assim, sendo despiciendas maiores considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - DEMOLITÓRIA
–
AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE INEQUÍVOCA DA MEDIDA – MEDIDA EXTREMA – IRREVERSIBILIDADE DO ATO
- RECURSO DESPROVIDO.

1 –

A demolição das construções realizadas pelo recorrido se revela medida extrema e irreversível, inexistindo elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar que o muro em questão não guarnece a residência do recorrido ou, até mesmo, a imprescindibilidade inequívoca da medida.

2 –
Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.

3
-
Quadra registrar
o fundado receio de dano irreparável ao agravado/réu, uma vez que terá tolhida a sua possibilidade de produção de prova, impedindo-o de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em contraponto às provas juntadas com a petição inicial.

4
-
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.